Tribunal: STF
Processo: AI 260755
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
LEGALIDADE DA REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS COM BASE NA PROVA DOS
AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
Hipótese em que ofensa à Constituição, se existente, seria
de forma reflexa e indireta, o que não rende ensejo a recurso
extraordinário. Apelo extremo que, ademais, se mostra inviável, por
absoluta falta de prequestionamento dos temas constitucionais nele
veiculados.
Incidência, ainda, da Súmula 279.
Agravo regimental desprovido.